Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-50.2019.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000476-50.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON PIRES CORREA - CPF: 393.767.451-91 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE - REJEITADA - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas, máxime se as provas documentais dos autos permitem a comprovação dos fatos em discussão.

Em regra, caso os empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do servidor ultrapassem 30% de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário. Precedentes do STJ.

É caso de reforma da sentença, com a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000476-50.2019.8.11.0009

Apelante
: Nilson Pires Correa

Apelados
: Banco Daycoval S/A e Banco Santander (Brasil) S.A.

1ª Vara da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Apelação de
Nilson Pires Correa
.

Ação:
Declaratória c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Banco Daycoval S/A
e
Banco Santander (Brasil) S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 143584731): Suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova documental, pericial e depoimento pessoal.

No mérito, defende que os descontos relativos aos 5 empréstimos em consignação extrapolam o limite legal de 30%.

Aduz que os descontos realizados em salário interferem significativamente na manutenção das condições de vida do apelante e de seus familiares.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 143584735).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000476-50.2019.8.11.0009

Apelante
: Nilson Pires Correa

Apelados
: Banco Daycoval S/A e Banco Santander (Brasil) S.A.

1ª Vara da Comarca de Colíder

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita preliminarmente o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova documental, pericial e depoimento pessoal, porquanto compreende que se tratam de provas necessárias ao julgamento.

Não prosperam as alegações, porquanto não há demonstração da necessidade de dilação probatória, conforme definido pela r. sentença proferida, como se lê (Id. 143584727):

“(...) Inicialmente, registra-se que a sentença ora proferida por este Magistrado, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho retardado, razão pela qual o indeferimento da produção de prova pericial, documental e depoimento pessoal dos requeridos é medida que se impõe, porquanto se trata de matéria eminentemente de direito, bastando apenas à análise da prova documental já acostada aos autos.

Os elementos de prova reunidos no curso da presente demanda são suficientes para se apreciar os argumentos dispostos pelas partes. Não há que se falar em cerceamento de defesa para produção das provas pleiteadas pelas partes.

Portanto, trata-se de matéria puramente de direito, desse modo, prescindível a designação de audiência para análise da controvérsia.

Além disso, a realização de prova pericial pela justificativa apresentada pela parte autora, qual seja, no sentido de ratificar as cobranças abusivas realizadas pelos requeridos, é totalmente incompatível com os pedidos apresentados na exordial, o qual versa apenas na redução da margem consignável, condenação dos requeridos pelos supostos danos morais sofridos pelo autor, e repetição de indébito.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de produção de provas apresentado pelas partes. (...)”.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Não demonstrada a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O

Apelação de
Nilson Pires Correa
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Banco Daycoval S/A
e
Banco Santander (Brasil) S.A.
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

O autor é servidor público aposentado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, e pretende a adequação das parcelas contratadas à margem de 30% de seus rendimentos, porquanto, segundo alega, ultrapassam o limite de desconto permitido.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para limitar os descontos a 30% dos rendimentos líquidos.

O Decreto Estadual nº 303/2015, de 21 de outubro de 2015, é que dispõe atualmente sobre as consignações facultativas em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, anteriormente regidas pelos Decretos nº 1306/2008 e 3008/2010, vigente à época das contratações, que preceitua:

“Art. 9º As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

II – as realizadas pelas entidades de classes de servidores e que digam respeito única e exclusivamente a mensalidades instituídas para o seu custeio poderão atingir o limite de 10% (dez por cento), não concorrendo com o limite definido no inciso anterior;

III – as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a margem consignável para cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), concorrendo com o limite definido no inciso II;

IV - as realizadas pelo MT-Saúde e que digam respeito ao plano de cooparticipação poderão realizar consignações até o limite de 40% (quarenta por cento), concorrendo com os limites definidos nos incisos I, II e III;

V - as realizadas pelas instituições de ensino poderão atingir o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, concorrendo com os limites definidos nos incisos I, II, III e IV;

VI – as realizadas pelas instituições financeiras e que digam respeito exclusivamente à amortização de financiamento habitacional ou arrendamento habitacional poderão atingir o limite de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração liquida do servidor, concorrendo com os limites definidos nos incisos I, II, III, IV e V”.

Em que pese as disposições do aludido Decreto Estadual, que permite a consignação de um percentual superior a 30%, é necessário que o posicionamento seja revisto, a fim de harmonizar-se com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que todos os empréstimos de consignação para desconto em folha de pagamento do servidor não podem ultrapassar o limite de 30% de sua remuneração, em respeito à natureza alimentar do salário.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, em suma, da limitação dos descontos efetuados mediante consignações em folha de pagamento, fixados em 40% dos vencimentos dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso do Sul.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior está firmada no sentido de que "ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador" (REsp 1.186.965/RS, Rel.Min. MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011). Outros precedentes do STJ.

3. Em suma, a fixação de percentual máximo para os descontos consignáveis visa a evita a privação de recursos indispensáveis à sua sobrevivência e a de sua família, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, e se configura como meio para facilitar o pagamento de dívida, não como garantia de pagamento.

4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma.

5. Agravo regimental não provido” (STJ, Segunda Turma, AgRg no RMS 43.455/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marque, julgado em 18.11.2014, DJe 24.11.2014).

Importa colacionar trechos da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Relator que proveu parcialmente o recurso ordinário em mandado de segurança, para limitar os descontos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor, que foi objeto do Agravo Regimental não provido, acima citado. Veja-se:

“Embora o percentual de descontados consignados em folha de pagamento da impetrante estejam dentro do limite previsto na legislação estadual (40% da remuneração bruto), e tenha sido realizado com a sua anuência, na hipótese, tal desconto se mostra excessivo, uma vez que valores acima de 30% (trinta por cento) impõem limitações à manutenção da recorrente, configurando clara violação ao princípio constitucional da dignidade de pessoa humana e da razoabilidade.

No caso, deve ser resguardado o mínimo necessário para a sobrevivência digna da impetrante.

Com efeito, o acórdão recorrido destoa da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada no sentido de que “ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador” (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011) ”.

Desta feita, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Deste modo, conforme a legislação aplicável ao caso em baila, a soma mensal das consignações facultativas, elencadas no art. 4º do Decreto 6.386/08, não pode exceder a soma de 30% da remuneração da requerente (limite também reafirmado pela Lei n.10.953/04), atendido, nesse sentido, o rol do § 1º do art. 8º.

No caso em tela, verifica-se que a documentação trazida pelo autor, notadamente a cópia de seu Holerite (Id. 143579739), em especial relativo ao mês de janeiro/2019, por ser o mais recente trazido aos autos, dá conta de que os descontos realizados em folha de pagamento são nos montantes:

1)

Banco Daycoval – consignação – R$ 79,11;

2)

Banco Olé Bonsucesso – cartão crédito – R$ 599,36;

3)

Banco Olé Bonsucesso – consignação – R$ 600,00;

4)

Banco Olé Bonsucesso – consignação 1 – R$ 65,30;

5)

Banco Olé Bonsucesso – consignação 2 – R$ 518,19.

Em razão do montante total do salário bruto (R$ 4.997,90), deduzidos imposto de renda (R$ 429,51) e pensão alimentícia (R$ 274,75), a margem consignável, de 30% dos rendimentos líquidos (R$ 4.293,64), corresponde a R$ 1.288,09.

Verifica-se, no entanto, que os descontos somam a quantia de R$ 1.861,96.

Do exame da documentação encartada, portanto, é possível verificar que não é respeitado o limite de 30% disposto em lei para as consignações facultativas.

A sentença recorrida aplicou o entendimento de que os descontos não teriam que ser limitados, porque não superavam a margem consignável de 30% do salário líquido, com acréscimo de 15% relativo a descontos de cartão de crédito.

Ocorre que a limitação deve ser realizada na totalidade sobre o percentual de 30% dos rendimentos, conforme demonstrado. Nessa linha de entendimento, considerado o valor percebido pelo autor, mostra-se necessária a reforma da r. sentença, para que seja determinada a limitação dos descontos pactuados ao limite de 30% dos vencimentos líquidos, após deduzidos os descontos.

Cabe ressaltar, frise-se, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os descontos efetuados diretamente no holerite (empréstimo e cartão de crédito) devem ser limitados a 30% do rendimento líquido, para não comprometerem a subsistência do servidor público com o superendividamento, principalmente em razão do caráter alimentar (julgados do STJ nesse sentido).
Defere-se a tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). É viável a aplicação de multa como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando adequado à hipótese dos autos” (TJMT, 1009057-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença, apenas para limitar os descontos em folha de pagamento do autor ao montante de 30% dos rendimentos líquidos.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022